Tribunal: TJSP
Processo: 1014794-27.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Ação monitória. Recurso da ré-embargante. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014794-27.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIENE
SILVA FERREIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014794-27.2019.8.26.0007 -Voto no 8445
2
Apelação Cível no 1014794-27.2019.8.26.0007
Apelante: Eliene Silva Ferreira
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 8.445
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo
pessoal. Ação monitória. Recurso da ré-
embargante.
Dano
moral.
Inocorrência.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença de fls. 304/309, que julgou improcedentes os embargos
monitórios, bem como o pedido reconvencional e julgou extinta
a ação monitória. Diante da sucumbência recíproca, determinou
que as partes dividam as custas e despesas processuais na
proporção de 50%, e condenou-as ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00 aos patronos de cada parte
contrária.
Apela a ré sustentando, em síntese, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014794-27.2019.8.26.0007 -Voto no 8445
3
sentença deve ser parcialmente reformada para julgar procedente
o pedido reconvencional. Diz que o banco, mesmo após ação
revisional, ingressou com a presente ação monitória, visando a
descumprir o comando judicial proferido naquela demanda,
abusando de seu direito de ação, o que se configura como ato
ilícito. Alega que sofreu dano moral indenizável, pois houve
descontos em seu hollerit e em sua conta corrente. Pede
provimento com inversão das verbas sucumbenciais (rectius:
atribuição de tais verbas ao adversário).
Contrarrazões
às
fls.
324/327
pelo
improvimento do recurso por ausência de danos morais.
Apelação
tempestiva
e
devidamente
preparada, segue para julgamento presencial, por expressa
oposição da apelante (fl. 336).
É o relatório.
A instituição financeira ajuizou ação
monitória lastreada em contrato de adesão a produtos e serviços,
alegando que a apelante não adimpliu parcelas referentes a
empréstimo pessoal contratado (CDC), perfazendo saldo devedor
de R$ 175.844,71.
Todavia, a apelante trouxe aos autos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014794-27.2019.8.26.0007 -Voto no 8445
4
notícia de que, em ação revisional que se processou perante a 31a
Vara Cível do Foro Central da Comarca desta Capital, sob no
1048440-11.2017.8.26.0100, envolvendo as mesmas partes e o
mesmo contrato, foi proferida sentença, já transitada em julgado,
limitando os descontos das parcelas ao percentual de 30% (trinta
por cento) de seus vencimentos líquidos, o que foi regularmente
confirmado em sede de recurso.
A instituição financeira ingressou com a
ação monitória objetivando receber o valor inadimplido que,
como se vê, já foi objeto de discussão judicial, que definiu forma
diversa de pagamento.
Instada a se manifestar a esse respeito, a
instituição financeira nada alegou.
A r. sentença apelada considerou que o
banco realizou a cobrança em desacordo com a decisão judicial
proferida nos autos da ação revisional, de modo que não se pode
falar em inadimplência e em vencimento antecipado do contrato,
razão pela qual extinguiu a ação monitória.
A matéria devolvida a este Tribunal se
refere à ocorrência ou não de dano moral indenizável em razão
de tal cobrança judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014794-27.2019.8.26.0007 -Voto no 8445
5
Contudo, o recurso não merece acolhida.
Isto porque, como bem destacado pela decisão recorrida, o
débito não chegou a ser inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito, ou seja, não se deu publicidade à dívida, restando
incólumes a imagem e a moral de pontualidade da recorrente.
Inexistente dano à imagem, não há que se falar em aplicação do
art. 927 do CC.
São diversas as decisões nesse sentido:
Declaratória cc. indenização. Danos
morais. Cobrança indevida de débito.
Ausência de cobrança vexatória ou envio
de dados ao cadastro de inadimplentes.
Cobrança indevida que, por si só, não
gera danos morais. Decisão acertada.
Recurso improvido.
(TJ/SP,
Apelação
Cível
no.
0046461-31.2012.8.26.0577, Rel. Maia
da Cunha, 4a Câmara de Direito Privado,
j.: 25/07/2013)
Desta mesma Corte: Apelação Cível no.
1002286-86.2018.8.26.0297, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014794-27.2019.8.26.0007 -Voto no 8445
6
de Direito Privado, j.: 16/10/2018; e Apelação Cível no.
0002936-44.2009.8.26.0596, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de
Direito Privado, j.: 02/06/2011.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso e ficam majorados os honorários
recursais para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
em favor dos advogados do banco, por força do § 11 do art. 85
do CPC.
DÉCIO RODRIGUES
Relator